Tribunal: TJDFT
Processo: 0702700-12.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702700-12.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO LIFE RESIDENCE, DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA EMBARGADO: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, CONDOMINIO LIFE RESIDENCE D E S P A C H O Em ambos os embargos de declaração, os embargantes pretendem alcançar efeitos modificativos. Dessa forma, intime-se a contraparte para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, contrarrazões aos embargos de declaração, nos termos do art. 1023, §2o, do CPC. Brasília, DF, 30 de agosto de 2021 09:47:53. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator